Tribunal: TJDFT
Processo: 0703087-33.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. POSTAGENS EM REDE SOCIAL. OFENSA A HONRA E IMAGEM. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal assegura a liberdade de manifestação de pensamento (art. 5o, IV), sendo este um direito fundamental. Entretanto, é pacífico que mesmo os direitos fundamentais não são absolutos. No caso, a postagem em rede social não evidenciou abuso do direito de manifestação, não ensejando, portanto, dano moral.
2. Apelação conhecida e não provida.